Tribunal: STF
Processo: RHC 55716
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
PROCESSO SUMARIO. A DENUNCIA  OFERECIDA  EM  SUBSTITUIÇÃO
APORTARIA NÃO DA AO DESPACHO QUE A RECEBE O  EFEITO  DE  INTERROMPER
OPRAZO PRESCRICIONAL, SALVO SE A AUTORIA DO CRIME  PERMANECER
IGNORADAPOR MAIS DE 15 DIAS, HIPÓTESE QUE NÃO SE  APLICA  A  ESPÉCIE.
"HABEASCORPUS" CONCEDIDO PARA O FIM DE  SER  DECLARADA  EXTINTA  A
PRETENSAOEXECUTORIA DA PENA PRINCIPAL.